Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, CAPUT, DO CPC. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. ABUSIVIDADE. TOTALIDADE DOS RENDIMENTOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de repactuação de dívidas, com pedido de tutela provisória de urgência, na qual a autora alegou o seu superendividamento e requereu a revisão dos contratos de empréstimos firmados com os vários réus para ajustar os juros remuneratórios à taxa média do mercado, a fim de viabilizar o pagamento, com respeito ao princípio da dignidade humana.
2. Decisão anterior – A decisão agravada concedeu parcialmente a tutela de urgência para determinar que os réus se abstenham de descontar mais de 30% da remuneração bruta da autora, abatidos os descontos compulsórios, sob pena de multa por cada desconto efetuado, fixada no valor de R$ 3.000,00.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão parcial da tutela de urgência requerida pela agravada-autora, sob os fundamentos de que está superendividada e de que praticamente toda a sua remuneração é utilizada para quitação de dívidas, sobrando-lhe valor inferior ao mínimo existencial.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, visto que, nesta análise preliminar, os débitos mensais das parcelas dos empréstimos consomem a totalidade da verba salarial da agravada-autora depositada em conta-corrente, não lhe sobrando qualquer importância para prover o seu sustento e de sua família, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Mantida a decisão agravada.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento no 0701456-98.2025.8.07.0000, Acórdão 1981362, Relator Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento 18/03/2025; TJDFT, Agravo de instrumento no 0748241-23.2022.8.07.0001, Acórdão 1811371, Relator Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento 30/01/2024; TJDFT, Agravo de instrumento no 0711495-62.2022.8.07.0000, Acórdão 1634629, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 25/10/2022.